Tribunal: TJSP
Processo: 2258638-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de concessão de tutela de urgência para o fim de obrigar o Município a apresentar estudo técnico com cronograma de execução de obras para readequação da rodovia aos padrões de parecer técnico. Comprovação dos requisitos para concessão da tutela provisória. No plano da cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de concessão de tutela de urgência para o fim de obrigar o Município a apresentar estudo técnico com cronograma de execução de obras para readequação da rodovia aos padrões de parecer técnico. Comprovação dos requisitos para concessão da tutela provisória. No plano da cognição sumária, "initio litis" é possível atribuir consistência para a alegação, pois não foi controvertido o fato da existência de risco de acidentes e a responsabilidade do município está prevista em Convênio celebrado com o DER. Decisão mantida.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO. Cabimento da adoção de meio indutivo para efetivação da medida. Fixação de prazo razoável considerando a natureza do bem jurídico protegido.

"ASTREINTES". Providência sancionatória. Mecanismo de indução para o cumprimento da ordem judicial, servindo para influenciar e induzir o sancionado ao comportamento que dele se espera diante do comando do ato judicial, motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e necessário. Precedentes. Manutenção da multa fixada diante de sua razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade determinam a manutenção da multa. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2258638-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em
que é agravante MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258638-47.2019.8.26.0000 - no 20536
2
Voto n. 20536
Agravo de Instrumento n. 2258638-47.2019.8.26.0000
Natureza: Transporte Terrestre
Comarca: Batatais
Agravante: Município de Batatais
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão de concessão de
tutela de urgência para o fim de obrigar o Município a
apresentar estudo técnico com cronograma de execução
de obras para readequação da rodovia aos padrões de
parecer técnico. Comprovação dos requisitos para
concessão da tutela provisória. No plano da cognição
sumária, “initio litis” é possível atribuir consistência
para a alegação, pois não foi controvertido o fato da
existência de risco de acidentes e a responsabilidade do
município está prevista em Convênio celebrado com o
DER. Decisão mantida.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO.
Cabimento da adoção de meio indutivo para efetivação
da medida. Fixação de prazo razoável considerando a
natureza do bem jurídico protegido.
“ASTREINTES”.
Providência
sancionatória.
Mecanismo de indução para o cumprimento da ordem
judicial, servindo para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante
do comando do ato judicial, motivo pelo qual deve ser
adequado, compatível e necessário. Precedentes. Manutenção da multa fixada diante de sua razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade
determinam a manutenção da multa. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258638-47.2019.8.26.0000 - no 20536
3
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Batatais que, em sede de ação civil pública,
deferiu o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar a apresentação,
pelo Município, de estudo técnico do local com cronograma de execução de obras
para readequação.
O agravante sustenta, em síntese, (i) a ilegitimidade
passiva do Município; (ii) a necessidade de maior dilação probatória para
demonstração da legitimidade do ente público; (iii) a ingerência do Poder
Judiciário nas políticas públicas municipais; (iv) o dano de difícil reparação; (v) a
exorbitância da medida de apoio fixada; (vi) a necessidade de concessão de prazo
suplementar.
Foi denegado o efeito suspensivo (fls. 142/144), e o
agravado apresentou contraminuta (fls. 149/152).
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 155/157).
É o relatório.
A ação civil pública foi manejada para o fim de condenar o
réu na obrigação de adotar as medidas necessárias para evitar o risco de
acidentes no trecho compreendido entre os Km 348 e 358 da rodovia Cândido
Portinari SP 334. O Ministério Público alega que no trecho supracitado não há
curva de desaceleração ou sinalizações de trânsito, o que vem causando diversos
acidentes automobilísticos. Relata que no bojo do inquérito civil instaurado o DER
afirmou que a responsabilidade pela conservação seria da Concessionária
Autovias, que por sua vez, afirmou que o trecho é de responsabilidade do DER.
Diz que o parecer técnico da FUNEP constatou as irregularidades e apresentou
solução para evitar os acidentes. Afirma que o DER apresentou novas
informações, sustentando que, por meio do Convênio 1.677/89, celebrado com o
Município de Batatais, consta expressamente a responsabilidade do Município
para a execução de obras e serviços de terraplanagem, pavimentação, sinalização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258638-47.2019.8.26.0000 - no 20536
4
e conservação.
O juízo “a quo” deferiu a tutela antecipada para o fim de
determinar que, no prazo máximo de 90 dias, o Município apresente estudo
técnico do local dos fatos com cronograma de execução de obras para
readequação dos padrões indicados no parecer da FUNEP.
O agravo impugna o ato judicial que deferiu a tutela
provisória, buscando sua revogação.
A antecipação dos efeitos de tutela de urgência exige a
situação de risco para o direto a ser tutelado, se procedente o pedido mediato, e
a existência da prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
O risco de acidentes parece não ter sido matéria
controvertida pelo Município no texto articulado da minuta recursal. E, no plano
da cognição não exauriente, o fato parece estar bem demonstrado, segundo o
parecer técnico elaborado pela FUNEP (fls. 100/109), que indica áreas de conflito
e a utilização do acostamento, sem asfaltamento, para fazer a conversão para a
Rodovia Cândido Portinari.
Além disso, em sede de análise superficial, a
responsabilidade do Município também parece estar bem demonstrada. O
Convênio 1677 (fls. 125/132), celebrado com o DER, bem esclarece que o
Município tem responsabilidade pela execução de obras e serviços de
terraplanagem, pavimentação, obras de arte, drenagem, gramação e sinalização
(Cláusula III.2.5).
De outra banda, muito embora exista risco de dano
irreparável em relação à obrigação estabelecida para o Município, é preciso
registrar que existe a situação de urgência narrada pelo Ministério Público e que
leva em consideração bens jurídicos mais relevantes do que a simples assunção
de obrigação econômica na apresentação de cronograma de execução. Em outras
palavras, do choque entre os riscos de danos irreparáveis, parece sobressair

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258638-47.2019.8.26.0000 - no 20536
5
aquele que preserva a paz social com a prevenção de acidentes. Em razão disso,
é mais recomendável obrigar o Município a apresentar o plano de trabalho do que
aguardar a conclusão do processo para somente então adotar medidas
burocráticas para tentar sanar esse risco social.
No mais, a agravante impugna o prazo para cumprimento
do preceito e a dimensão quantitativa da medida de apoio fixada para
cumprimento da obrigação.
Em sede de cognição sumária, não parece possível aceitar
a alegação de exiguidade do prazo fixado, considerando, para tanto, que a
questão de fato submetida ao controle jurisdicional necessita ser tratada com
urgência para evitar prejuízos irreparáveis atinentes aos acidentes que já vem
ocorrendo. A impugnação não reúne consistência para afastar o prazo fixado, que
parece ser adequado e razoável considerando a natureza da obrigação e o bem
jurídico protegido.
Sem avançar sobre o mérito da causa, que gravita em
torno da excepcionalidade do controle jurisdicional, nesse momento a
impugnação do Município não reúne consistência para permitir formar
convencimento sobre a inadequação do prazo assinado para o cumprimento da
liminar. Aliás, importa anotar que será possível revisitar a matéria se, de fato,
existir e for comprovada a dificuldade em cumprir a obrigação e desde que as
justificativas sejam igualmente razoáveis.
Ademais, o artigo 497 do Código de Processo Civil
estabelece que “na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente”.
A
providência
sancionatória
expressa
verdadeiro
mecanismo de indução ou indutivo, servindo para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante da ordem judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258638-47.2019.8.26.0000 - no 20536
6
motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e necessário.
Bom que se diga que a medida de apoio tem por finalidade
influenciar na vontade do devedor para que seja cumprida a obrigação de fazer.
Trata-se de prerrogativa do magistrado que, analisando a natureza da obrigação
pode ou não fixar medida de apoio para coibir a parte ao cumprimento da
obrigação “in natura”.
Nesse quadro, sabe-se que “a regra é que o magistrado
deve ter como meta a busca da tutela específica. Esta deve ser a sua prioridade.
Essa busca, no entanto, deve pautar-se na ordem constitucional e é natural que o
julgador se depare com situações em que haja necessidade de ponderar os
valores e os interesses subjetivos em jogo” (Fredie Didier Jr., Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 5, 3a edição, Editora Podivm, 2011, p. 427), e, por isso mesmo,
é que ao magistrado incumbe a ponderação entre as medidas de apoio previstas
no artigo 139, inciso IV, do CPC, adaptando-o às peculiaridades do caso concreto.
O dispositivo se revela como cláusula geral executiva, municiando o magistrado
para que possa dar efetividade às suas decisões.
Feitas estas considerações, interpreta-se a regra do artigo
139, inciso IV, do Código de Processo Civil para identificar a adequação da multa
coercitiva fixada. Nesse cenário, é possível considerar que o patamar da sanção
aplicada deve revelar potencial e, com isso, acentuado grau de imperatividade
para o devedor da obrigação, para que seja mais vantajoso cumprir a obrigação
do que arcar com a multa fixada.
No caso dos autos, o valor arbitrado é razoável e está em
dentro dos parâmetros mínimos para tornar efetiva a tutela jurisdicional,
considerando a envergadura da tutela rogada e o bem jurídico que se busca
proteger.
Essa situação foi corroborada com a apresentação da
contraminuta e do parecer pela Procuradoria de Justiça. Prepondera, portanto, a
validade do Convênio e a assunção da obrigação pelo ente público, que poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2258638-47.2019.8.26.0000 - no 20536
7
ser afastada por meio de provas a serem produzidas no curso da marcha
processual.
Em vista do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator